Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700042-07.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLOS ANTONIO COELHO REQUERIDO: DETRAN DECISÃO Ante a disposição contida no parágrafo único do art. 299 do CPC, recebo o presente petitório como Agravo de Instrumento. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença, in verbis: "De acordo com o artigo 12 da Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre o microssistema e o rito processual próprio dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o cumprimento do acordo ou da sentença que imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa pressupõe o trânsito em julgado da decisão. Assim, por ora, INDEFIRO o pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pela parte autora. Aguarde-se o respectivo trânsito em julgado da sentença proferida. I". A parte agravante defende, em apertada síntese, que não há vedação legal ao cumprimento provisório de obrigação de fazer, sendo que o STJ já pacificou o entendimento que fora dos casos do art. 2o-B da lei 9.494/97 é plenamente cabível o cumprimento do provisório contra a fazenda pública. Requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para sustar os efeitos da decisão recorrida. É o breve relatório. O inciso I, do art. 1.019, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso concreto, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento provisório da sentença, ao argumento de inexistir impedimento legal e em razão de ter recebido, em sua residência, comunicado do órgão do trânsito, determinando a entrega de sua CNH para cumprimento da penalidade de suspensão. Destaca ainda que a referida infração foi anulada em sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva estatal. Com razão o agravante, porquanto a proibição de execução provisória contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses previstas no art. 2o-B da Lei no 9.494/07 (a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: AgInt no REsp 1314383/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 29/09/2016; AgInt no REsp 1598706/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016. No caso concreto, a sentença tem por objeto obrigação de fazer, com o fito de se obstar o prosseguimento do processo administrativo, pois ocorrida a prescrição punitiva referente ao auto de infração discutido naquele processo. Em razão do exposto, entendo que não há vedação ao cumprimento provisório da sentença. Com efeito, concedo efeito suspensivo ativo ao presente agravo para determinar que se suspenda a decisão que indeferiu o pedido do cumprimento provisório da sentença, até julgamento do mérito deste recurso, permitindo-se, em consequência, o seu processamento. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator